Tribunal: TJMT
Processo: 0002737-10.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002737-10.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO FERREIRA SANTOS PINHO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA - CPF: 012.961.051-80 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DOSIMETRIA, PENA ACESSÓRIA E PECUNIÁRIA - PEDIDO DE ABOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDIMENSIONADA AS PENAS – DIREÇÃO SEM A DEVIDA ATENÇÃO E CUIDADOS INDISPENSÁVEIS E ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA (CTB, ART. 28 E ART. 43) – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – ARESTO DA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO – SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ARESTO DO STJ - PENA REDIMENSIONADA – PENA PECUNIÁRIA – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - DESPROPORCIONAL COM A PENA DE DETENÇÃO - READEQUADA A PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PROVIDO EM PARTE.

“O acusado, com imprudência e negligência, concorreu para o resultado ao conduzir veículo em velocidade excessiva e sem observância do dever objetivo de cuidado, vindo a colidir com uma bicicleta e produzindo a morte [...] ”
(TJMT, AP N.U 0020435-26.2011.8.11.0002).

“Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima da mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta”
(STJ, AgRg no REsp 1863240/RS).

Cabe ao Juízo
da
Execução
Penal, em momento oportuno, e diante das condições apresentadas pelo apelante,
“analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096).

A pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002737-10.2014.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 619640), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor a 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano – art. 302,
caput
, c/c art. 298, V, ambos do CTB – (ID’s 77408453/77408454).

O apelante sustenta que: 1)
“os elementos informativos colhidos na investigação”
não seriam suficientes para condenação; 2) o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria
“supera a orientação dos Tribunais Superiores”
; 3)
“o valor da prestação pecuniária deve ser harmônico”
à pena corpórea; 4) a proibição de conduzir veículo automotor seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja reduzida as penas (ID 77408458).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 77408461).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Reforma da sentença para absolver o apelante ante a insuficiência probatória - Impossibilidade – A conduta do apelante, atrelada à inobservância do dever objetivo de cuidado e o resultado lesivo, sendo esses elementos comprovados pelo conjunto probatório, atestam a ocorrência do crime culposo em análise – Aventada culpa exclusiva da vítima – Improcedência – Conduta imprudente do apelante demonstrada – Prova pericial e testemunhal que assinalam a culpa do réu – Compensação de culpas não admitidas no direito penal – Entendimentos do STJ e do TJMT - Almejada a utilização da fração de 1/6 para o cômputo da agravante prevista no artigo 298, V, da Lei 9.503/97 – Impertinência de fração preestabelecida – Questão afeta à prudente discricionariedade motivada do magistrado sentenciante – Pedido de redução da pena de prestação pecuniária – Inviabilidade – Quantum fixado com vistas à reprovação do delito e à reparação do dano – Eventual readequação por motivo de incapacidade financeira do apelante compete ao juízo das execuções penais – Pretendida redução da pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal – Impossibilidade – Prazo fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta – Fundamentação concreta – Manutenção que se faz necessária - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 80558488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

" no dia 01 de marco de 2014, por Volta das 03 horas e 50 minutos, na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua Arnaldo Estevan, Bairro Centro, neste Municipio e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA agindo com imprudência, concorreu para acidente de transito que resultou na morte de Thiago Ferreira Santos Pinho, consoante positiva o respectivo laudo de exame necroscópico e mapa topográfico de fls. 10/14.

[...] Ante ao exposto, denuncio GLAUDSON SANTNAA MORAIS DE SOUZA, já qualificado, como incurso no art. 302, caput, do CTB [...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça – ID 77391552).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]emais disso, aludido laudo pericial restou conclusivo no sentido de que o acidente ocorreu por concurso de causa. Constatou-se que o veículo do acusado trafegava com velocidade superior à permitida, bem como se averiguou que a motocicleta conduzida pela vítima adentrou à preferencial, não respeitando a sinalização imperativa “pare”, conforme consta às fls. 71.

Destaco, por oportuno, que o Direito Penal não admite a compensação de culpas. Assim, o fato de o ofendido ter invadido a pista preferencial não exime o acusado da responsabilidade penal em questão.

[...] Ademais, é certa a culpa na modalidade imprudência, posto que se atestou que a morte decorreu de acidente de trânsito, sem que o agente tivesse do dolo em ceifar a vida da vítima.

[...] Conforme já referido, embora o laudo pericial criminal realizado no local dos fatos tenha sido conclusivo no sentido de que houve concurso de causas, aludida circunstância não é considerada para a responsabilização penal. Assim, certo é que “se o veículo V2 Automóvel (conduzido pelo acusado) estivesse transitando a velocidade regulamentar de 40 km/h, mesmo que o veículo V1 Motocicleta (conduzida pela vítima fatal) não tivesse parado no cruzamento das vias, o acidente não teria ocorrido” – fls. 101.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 302, caput, c/c art. 298, V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

A culpabilidade é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, inexistem dados desabonadores. As circunstâncias do crime e os motivos são comuns ao delito. A consequência morte, por mais lastimável que seja, é necessária à configuração do tipo penal. A vítima em nada contribuiu ao evento morte. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, há a agravante do art. 298, V, da Lei 9.503/97, já que o réu, à época dos fatos, era motorista profissional (taxista), assim majoro a pena em 10 (dez) meses. Inexistem circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção.

Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o regime inicial adequado será o aberto. Assim, fixo o regime aberto como regime inicial para o cumprimento de pena.

Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2o, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 05 (cinco) salários mínimos, posto que houve uma morte, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor.

A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

[...] Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 01 (um) ano.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID’s 77408453/77408454)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Necropsia no 060/14 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 77391555)
, Laudo Pericial Criminal no 200.02.07.2014.0385 (ID’s 77391569/77391570/77391571/77391572)
e Laudo Pericial Criminal Complementar 200.02.07.2015.011339-01, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdir dos Santos Pinho, pai da vítima (ID 77391559) e o apelante (ID 77391561).

Em Juízo, colheu-se as declarações da testemunha Soraya Maria da Silva Pesqueiro [perita criminal] e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 77408464).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 1o.3.2014, por volta das 3h50, o apelante dirigia o veículo Fiat Pálio Fire Economy, cor prata, Placa HNM-2137, no km 8 do Eixo Viário, na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua Arnaldo Estevan, Bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT, em velocidade acima do permitido para a via local, momento em que colidiu com a motocicleta conduzido pela vítima Thiago Ferreira Santos Pinho, ao passo que culminou com o óbito da vítima (ID 77391552 - Relatório de Mídias – ID 77408464);

- a perita oficial criminal [Soraya Maria da Silva Pesqueiro] relatou que o carro conduzido pelo apelante (V2) “
nos instantes que precederam a colisão estava trafegando com excesso de velocidade”
[59,73km/h]
,
razão pela qual
“se o veículo V2 automóvel estivesse transitando a velocidade regulamentar de 40km/h, mesmo que o veículo v1 motocicleta não tivesse parado no cruzamento das vias, o acidente não teria ocorrido”
. Ao final, concluiu que “
eliminando uma das duas irregularidades praticadas pelos condutores dos veículos, o acidente não teria ocorrido, portanto, o acidente se deu pelo concurso de causa
” (Laudo Pericial Criminal no 200.02.07.2014.0385 (ID’s 77391569/77391570/77391571/77391572); em Juízo, a perita ratificou que o carro conduzido pelo apelante estava em velocidade superior à permitida no local e afirmou que
“se o réu estivesse a 40 km/h, o acidente não teria acontecido”
(Relatório de Mídias – ID 77408464);

- o apelante, perante a autoridade policial e em Juízo, declarou que estava transitando na Av. Marechal Rondon, na preferencial,
“em uma velocidade de 40km/h”
; ao passar pela esquina da Rua Arnaldo Estevan, a motocicleta conduzida pela vítima, desrespeitando a sinalização de “pare”, atravessou a via preferencial e colidiu em seu carro; com a pancada desmaiou; por ser motorista profissional, sempre respeitava os limites da velocidade (ID – 77391561; Relatório de Mídias – ID 77408464).

Dito isso, vejamos.

Ao transitar na velocidade de 59,73km/h, ou seja, acima da permitida ao local do acidente [40km/h], o apelante agiu sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo que infringiu o art. 43,
caput
, do CTB [obedecer aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via], a evidenciar imprudência.

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“
O acusado, com imprudência e negligência, concorreu para o resultado ao conduzir veículo em velocidade excessiva e sem observância do dever objetivo de cuidado, vindo a colidir com uma bicicleta e produzindo a morte [...]
” (AP N.U 0020435-26.2011.8.11.0002, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.10.2017).

Noutro giro, no Direito Penal, “
é inadmissível a compensação de culpas”
(AP, N.U 0001854-66.2012.8.11.0021, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.12.2020), a elidir a tese defensiva de culpa concorrente.

Assim sendo, afigura-se improcedente a tese absolutória.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, majorou a pena em 10 (dez) meses, em razão da agravante de ser o apelante motorista profissional [CTB, art. 298, V].

Todavia, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima da mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta”
(AgRg no REsp 1863240/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 23.9.2020).

Nesse quadro, redimensiona-se a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção [fração de 1/6].

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Logo, totaliza-se a pena do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, mantido o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’) e a substituição da pena por duas restritivas de direito, a serem decididas pelo Juízo da Execução Penal, a qual compete, em momento oportuno, e diante das condições apresentadas pelo apelante,
“analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda
” (TJMT, AP N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.2.2020), inclusive a pena de prestação pecuniária.

Por sua vez, a pena de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma – 11.2.2014).

Sopesada a simetria com a pena corporal fixada, impõe-se readequar a pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, nos termos do art. 293 do CTB.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante GLAUDSON SANTANA MORAIS DE SOUZA a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como a pena acessória de suspensão da habilitação de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021